Tribunal: TJSP
Processo: 2326958-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE REPORTOU AO DECIDIDO ANTERIORMENTE NOS AUTOS. AGRAVANTE QUE BUSCA POR MEIO DO PRESENTE RECURSO QUE SEJA DETERMINADO O ATENDIMENTO INTEGRAL DO DECIDIDO PELO JUÍZO "A QUO". INADEQUAÇÃO DO MEIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de agravo de instrumento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE REPORTOU AO DECIDIDO ANTERIORMENTE NOS AUTOS. AGRAVANTE QUE BUSCA POR MEIO DO PRESENTE RECURSO QUE SEJA DETERMINADO O ATENDIMENTO INTEGRAL DO DECIDIDO PELO JUÍZO "A QUO". INADEQUAÇÃO DO MEIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, se limitou a reportar "decisum" anteriormente proferido no feito, no qual se deliberou sobre o alcance do julgado exequendo.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Controvérsia que gira em torno da possibilidade de se conhecer de recurso de agravo de instrumento voltado a determinar o atendimento integral de uma decisão de primeiro grau de jurisdição.
3. RAZÕES DE DECIDIR: Objeto recursal voltado a que seja determinado o integral atendimento do decidido pelo juízo "a quo" no cumprimento de sentença originário. Descabimento. Agravo de Instrumento que é sede própria para reforma da decisão de primeiro grau de jurisdição, não se prestando o recurso para reforçar o já determinado em primeiro grau de jurisdição. Inadequação do meio.
4. DISPOSITIVO: Decisão mantida. Recurso não conhecido.